Tribunal: TJDFT
Processo: 0753944-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DE SOUSA NUNES contra r. decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse proposta contra KARILENI BRENDA DE SOUSA NUNES. Afirma a Recorrente que é legitima possuidora do imóvel objeto dos autos e que vem sofrendo esbulho em sua posse pela Ré, sua irmã. Narra que a Ré se mudou para seu imóvel, com a promessa de que auxiliaria nos cuidados da genitora em comum. Porém, a mãe foi interditada e desde maio de 2022 reside em uma instituição de acolhimento, não havendo mais razão para a Ré continuar a residir no imóvel. Aduz que a permanência da Agravada no imóvel aumentou suas despesas e seus afazeres, “uma vez que a Agravada alocou seus três filhos para o local sem ajudar nas despesas de casa”, além de lhe tirar o sossego e a tranquilidade. Afirma que já notificou a Agravada, porém ela se mantém resistente à desocupação do imóvel. Eventualmente, sustenta a necessidade de designação de audiência de justificação, para aferição da verossimilhança do direito constitutivo da autora Agravante em cognição sumária. Requer, assim, a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, no intuito de avaliar o efetivo esbulho, apto a ensejar a ação de reintegração, notadamente porque a autora não perdeu a posse do bem. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que conforme narrado pela própria parte, a situação não data dos dias atuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Depreende-se dos autos que a turbação da posse estaria ocorrendo desde o ano de 2022, quando a genitora das partes teria sido encaminhada para uma instituição de acolhimento para idosos. Aplica-se, portanto, o rito procedimental comum, nos termos do art. 558 do CPC, cujo pleito liminar exige o preenchimento dos requisitos dos arts. 300 a 310 do CPC. No caso, a alegação da Autora a respeito do direito exclusivo sobre o imóvel exige dilação probatória, sob o crivo do contraditório, procedimento incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência do procedimento comum. Ademais, não se vislumbra risco de dano irreparável que não possa aguardar a apreciação do recurso em sua inteireza pelo eg. Colegiado, porquanto, segundo afirma a Agravante, cuida-se de situação que perdura ao menos desde 2022. Impende ressaltar, ademais, que a decisão afeta diretamente o interesse dos três filhos da Ré que com ela residem, a exigir cautela do julgador a respeito do melhor interesse dos eventuais menores envolvidos. Também não assiste razão quanto à necessidade de designação de audiência de justificação prévia, pois se cuida de uma faculdade do julgador, que, convencido da improcedência do pleito liminar, pode indeferi-lo de plano. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro a liminar recursal. Oficie-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator